Tribunal: TJES
Processo: 0008262-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008262-29.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDISON PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE NA AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 620 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para redimensionar a pena, mantendo a condenação do embargante por crime contra a ordem tributária.

2.
A defesa sustenta omissão quanto à análise da tese de ausência de provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese defensiva de insuficiência probatória produzida em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 620 do CPP.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a materialidade e a autoria delitivas, com base em prova documental, prova oral colhida em juízo,
com a
confissão do réu, afastando de forma fundamentada a tese absolutória.

6. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via eleita.

7. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração na ausência de vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
08262
-
2
9
.20
1
9
.8.08.00
48

EMBARG
ANTE
:
EDISON PIMENTEL

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos
e
m face d
e acórdão
(ID
16
212548
)
, que,
à unanimidade
de votos
,
deu

parcial
provimento
à apelação criminal
interposta,
para redimensionar a pena.

Em
suas
razões,
a

defesa alega
omiss
ão
no julgad
o,
que deixou de
analisar
a tese de
ausência de provas
produzida
s
em juízo,
sob o
crivo
do contraditório e da ampla defesa. Prequestiona a matéria
(ID
163
93407
).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do
s aclaratórios
(ID
17
295136
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

"(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento."

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”
(g.n.)

In casu
, não há omissão a ser sanada no acórdão,
conforme
excerto do acórdão embargado:

"(...
)
em que pese os argumentos manejados pela aguerrida defesa,
materialidade
e autoria
rest
aram

demonstradas
através da Representação Fiscal para Fins Penais (fls.
05
/
07 – vol. 01 – parte 01
), do Auto de Infração nº 2.0
87
.
310-5
(fl
s
.
09/10 – vol. 01 – parte 01
), do Demonstrativo de
Cálculo de Dívida Ativa
(fls.
614/615 – vol. 03 – parte 03
), da Certidão de Dívida Ativa nº 0
873105
/201
2
(fl.
61
6
–
v
ol. 03 –
parte 03
),
além d
a prova oral produzida em juízo.

Perante a autoridade judicial, as declarações prestadas pel
o
Auditor Fiscal responsável pela autuação
, Allan Dias Lacerda
,
revelaram que:

(...)

P
or sua vez,
o apelante,
tanto na esfera policial quanto em juízo,
confessou a prática
delitiva
,
ao relatar que deixou de realizar o pagamento dos tributos em razão das
dificuldades financeiras enfrentadas à época.

Portanto, o
réu
,
como

único
sócio da pessoa jurídica fiscalizada, tinha pleno conhecimento dos atos praticados na área contábil, sendo correta a sua condenação pelo crime contra a ordem tributária perpetrado
em
sua gestão.

Diante dessas considerações, inviável o acolhimento da tese absolutória, tendo em vista que a omissão das operações fiscais foram demonstradas por prova documental e oral.
(...)."

C
omo é possível constatar,
a conclusão alcançada apenas se deu em sentido contrário ao entendimento d
a defesa
, sendo certo que
os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão.

Por fim,
rememoro
que o
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

Diante do exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.